Tribunal: TJSP
Processo: 2104618-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação renovatória de locação. Decisão que afastou preliminar arguida pelas rés. Insurgência. As comprovações exigidas pelo art. 71 da Lei de Locação podem ser feitas após a resposta dos réus, durante a fase de instrução processual. Precedentes deste E. Tribunal nesse sentido. Idoneidade do fiador comprovada.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000581579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2104618-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.,
CAIXA
DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI e
PREVHAB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, é agravado M B FRANCA
PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS EIRELI..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Vencido o 3o juiz na preliminar e declara."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 27 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2104618-64.2020.8.26.0000
Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e outras
Agravada: M B Franca Participação e Supervisão em Empresas Ltda.
Comarca de Ribeirão Preto - SP
Juíza: Dr.a Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 23676
Agravo de instrumento Ação renovatória de locação. Decisão
que afastou preliminar arguida pelas rés. Insurgência. As
comprovações exigidas pelo art. 71 da Lei de Locação podem
ser feitas após a resposta dos réus, durante a fase de instrução
processual. Precedentes deste E. Tribunal nesse sentido.
Idoneidade do fiador comprovada.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (f. 11/12) proferida nos autos da ação renovatória de
locação
movida
por
M
B
FRANCA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
em
relação
a
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outras, que afastou a
preliminar arguida pelas rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformadas, elas requereram a concessão de efeito
ativo ao agravo e, no mérito, a extinção do processo.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 14/15).
É o relatório.
De início, cumpre consignar que foi dispensada a
apresentação de contraminuta pela parte agravada, porque o não
provimento do agravo não lhe causa prejuízo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - NEGAR PROVIMENTO: DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
AGRAVADO
-
PROVIMENTO:
IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - ART. 557,
§1o-A, DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. 1. Nas hipóteses do caput do art. 557 do CPC, é
desnecessária a intimação do agravado, uma vez que será beneficiado
pela decisão, em atenção aos princípios da celeridade e da economia
processual. 2. No caso do art. 557, § 1o-A, do CPC, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a
intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a decisão
modificará a situação jurídica até então estabelecida, em prejuízo à
parte recorrida. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO DE PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR COM
BASE NO ART. 557, § 1o-A, DO CPC
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Embargos
de divergência opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, com
objetivo de uniformizar a jurisprudência da Primeira Seção no tocante
à necessidade ou não de intimação do recorrido como condição de
validade da decisão monocrática do relator que dá provimento a
agravo de instrumento. 2. "A intimação do recorrido para apresentar
contra-razões é o procedimento natural de preservação do princípio do
contraditório, previsto em qualquer recurso, inclusive no de agravo de
instrumento (CPC, art. 527, V). Justifica-se a sua dispensa quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), já que a decisão vem
em benefício do agravado. Todavia, a intimação para a resposta é
condição de validade da decisão monocrática que vem em prejuízo do
agravado, ou seja, quando o relator acolhe o recurso, dando-lhe
provimento (art. 557, § 1o-A). Nem a urgência justifica a sua falta:
para situações urgentes há meios específicos e mais apropriados, de
"atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em
antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal"
(CPC, art. 525, III). " (EREsp 1038844, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20.10.2008). EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 882.119 - RS (2008/0265577-7)
RELATOR:
MINISTRO
HUMBERTO
MARTINS.
DJE:
25.05.2009).
O agravo será conhecido porque a discussão nele
realizada se refere à comprovação de requisito para a renovação da
locação, o que está ligado ao mérito da ação, aplicando-se, pois, o art.
1.015, II, do CPC/2015.
A agravada move ação renovatória de locação em relação
às agravantes.
Em contestação, as agravantes alegaram preliminarmente
que não foram comprovadas a contratação de seguro pela locatária e a
idoneidade do fiador que é réu em diversas ações.
A autora apresentou réplica alegando que o imóvel
sempre esteve segurado e que o fiador é idôneo, apresentando sua
última declaração do imposto de renda, certidão de casamento e
escritura de pacto antenupcial estipulando separação de bens.
As agravantes insistiram no acolhimento das preliminares
que foram rejeitadas.
Neste agravo, há insurgência somente quanto à aceitação
da idoneidade do fiador.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o caput do art. 71 da Lei de Locação prescreva
que a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com
documentos comprobatórios dos requisitos previstos em seus incisos, a
jurisprudência deste E. Tribunal tem lhe dado interpretação mais flexível
a fim de permitir que tais comprovações sejam realizadas durante a
instrução processual.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes:
RENOVATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO COM A INICIAL DA
QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS E TAXAS. QUESTÃO QUE PODE
SER
APRECIADA
APÓS
A
APRESENTAÇÃO
DA
CONTESTAÇÃO, PELO LOCADOR. RECURSO PROVIDO. A
prova do pagamento, ou da não exigência pelo locador, dos tributos
incidentes sobre o imóvel cujo contrato o locatário pretende obter
renovação, pode ser efetuada após a apresentação da contestação, não
se justificando o indeferimento da inicial e extinção do feito antes de o
réu (locador) ser citado. (9191693-23.2000.8.26.0000. Apelação Sem
Revisão. Relator(a): Luís de Carvalho. Comarca: Ubatuba. Órgão
julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do
julgamento: 31/07/2001).
INDEFERIMENTO DA INICIAL - AÇÃO RENOVATÓRIA -
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXATO CUMPRIMENTO DO
CONTRATO E PROVA DA QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS E
TRIBUTOS - LEI 8.245/91, ART. 71, INCISOS II E III - PROVA DE
QUITAÇÃO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE ALUGUERES E
DA DISPENSA DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS -
INÉPCIA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARA
AFASTAR A EXTINÇÃO. Comprovado o pagamento do último
locativo, que faz presumir estarem solvidos os anteriores (CC/02, art.
322), e estando o locatário isento do pagamento de tributos e
impostos, por expressa cláusula contratual, tem-se por preenchidos os
requisitos constantes dos incisos II e III do art. 71 da Lei 8.245/91, a
afastar
a
inépcia
decretada.
(0018601-18.2010.8.26.0224.
Apelação. Relator(a): Clóvis Castelo. Comarca: Guarulhos. Órgão
julgador: 35a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
07/02/2011).
Ação renovatória de contrato de locação - Despacho saneador que
afastou a preliminar de carência de ação por descumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato. Inobservância do disposto no inciso II, do art. 71, da Lei n.°
8.245/91,
pela
agravada,
não
caracterizada
-
O
alegado
descumprimento da cláusula 20 do contrato de locação, que estipulou
a obrigação da locatária de contratar cobertura de seguro contra
incêndio e cobertura complementar para responsabilidade civil, não se
verifica para a pretensa carência de ação, porquanto, no mínimo,
houve a contratação do seguro e isto basta para a propositura da ação -
No mais, a agravante sequer afirma a inadimplência de encargos
contratuais pela agravada para exigir-lhe comprovantes de pagamento,
revelando-se verdadeiro absurdo jurídico julgar a autora carecedora de
ação só porque não juntou a prova de pagamento dos aludidos
encargos, embora estivesse adimplente com tais obrigações - Agravo
de instrumento não provido. (9014497-85.2008.8.26.0000. Agravo de
Instrumento. Relator(a):
Romeu
Ricupero. Comarca:
São
Paulo. Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 14/08/2008).
Agravo de instrumento. Ação renovatória de contrato de locação.
Carência de ação. Documentos juntados com a inicial comprovam,
em princípio, o cumprimento das obrigações contratuais. Decadência
do direito de ação. Inteligência dos artigos 263 do CPC e 51, § 5o, da
Lei no 8.245/91. Simples distribuição da inicial estanca a contagem do
prazo. Idoneidade
financeira
do
fiador.
Desnecessidade
de demonstração liminar. Fiador primitivo. Idoneidade presumida.
Fixação de aluguel provisório. Necessidade de aguardar a produção de
prova pericial. Recurso improvido, com observação. (Agravo de
Instrumento no 0014902-41.2012.8.26.0000, Relator
NESTOR
DUARTE, 34a Câmara de Direito Privado, D. Julg. 25.06.2012).
Na declaração do imposto de renda do fiador, verifica-se
que ele tem patrimônio superior a 40 milhões de reais, correspondente,
em grande parte, a cotas sociais de sociedades empresárias e EIRELI.
Há depósitos e investimentos próximos a R$ 200.000,00,
crédito de empréstimo de R$ 650.000,00 à esposa e adiantamento para
futuro aumento de capital de empresa superior a um milhão de reais.
Além disso, ele auferiu rendimentos tributáveis de R$
73.359,11, rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 9.146.734,54 e
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva de R$ 82.292,37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato de ele ter vendido imóvel, encerrado fundo de
investimento de valor próximo a 1,7 milhão de reais e figurar como réu
em ações judiciais não afastam sua idoneidade, observando-se que,
conforme alegaram as agravantes, o valor da locação, considerados
somente os alugueis por 60 meses, se for renovada, será de
aproximadamente um milhão de reais.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A., Caixa de Previdência dos
Funcionário do Banco do Brasil Previ e Prevhab - Previdência Complementar
Agravada: MB Franca Participação e Supervisão em Empresas EIRELI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26271
Necessária a prévia intimação da Agravada para a resposta, nos
termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11B172A2
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11FCE091
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2104618-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.